Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. ECO RESORT. PIRENÓPOLIS. PROPAGANDA ENGANOSA. CDC. APLICAÇÃO. ELEMENTO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO. CULPA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. As propagandas veiculadas pela construtora/incorporadora sobre o empreendimento induziram o consumidor a erro, em afronta aos arts. 36 e 37 do CDC, pois a informação sobre a existência de ação judicial criminal para embargar a obra por violação às normas ambientais influenciaria a decisão do comprador por caracterizar elemento substancial do negócio.
3. Caracterizada nulidade do contrato por violação ao dever de informação e da boa-fé objetiva, é direito do adquirente pleitear o retorno ao status quo ante, razão pela qual não se aplica a cláusula que autoriza a retenção de valores no caso de inadimplência (STJ, Súmula no 543).
4. Nos casos de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros incidem a partir da data da citação (CC, art. 405).
5. Recurso conhecido e não provido.